Tribunal: TJMT
Processo: 0025338-45.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025338-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição na Matrícula de Registro Torrens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO - CPF: 007.203.641-91 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.153.681-34 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (APELANTE), KADRI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.949.156/0001-01 (APELANTE), LAMIA KADRI - CPF: 069.684.168-16 (APELANTE), NATASHA DENEGA GRABOSKI - CPF: 042.988.079-08 (ADVOGADO), KADRI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.949.156/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LAMIA KADRI - CPF: 069.684.168-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), CAP-DEVILLE ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025338-45.2015.8.11.0041

APELANTE: ROBERTO ZAMPIERI, ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI

APELADO: MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO, BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Incabível a retificação do registro imobiliário do bem, quando os réus demonstram a ocorrência da prescrição aquisitiva antes mesmo do ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025338-45.2015.8.11.0041

APELANTE: ROBERTO ZAMPIERI, ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI

APELADO: MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO, BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Roberto Zampieri
e
Adriana Ribeiro Garcia Bernardes Zampieri,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Ação Ordinária n.º 0025338-45.2015.8.11.0041, ajuizada por
Maria Augusta Moraes de Siqueira Figueiredo
e
Benedito Vieira de Figueiredo
.

A magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para:
a)
DECLARAR nula a alteração realizada por Roberto Zampieri e Adriana Ribeiro Garcia Bernardes na matrícula 25.504, Livro nº 02, do Cartório do Sétimo Ofício e Quarta Circunscrição Imobiliária da Capital e matrícula anterior 88.476, Livro nº. 02, do Cartório do Segundo Ofício e Primeira Circunscrição Imobiliária da Capital, determinando o retorno à descrição originária;
b)
DETERMINAR a retificação do registro imobiliário do imóvel situado na Rua 24 de Outubro, nº 31, nesta capital, que passará a ter a seguinte descrição: “Área com 1.228,90 m2, da matrícula 12.223 do Livro 02, do Cartório do Sétimo Ofício da Comarca de Cuiabá, situada na Avenida Isaac Póvoas, antiga rua Coxim, fundos com a Rua 24 de Outubro, Bairro Centro, Município de Cuiabá – MT, Limites e Confrontações: Norte limita com a Kadri Empreendimentos e CAP – Deville Administração de Bens e Participações Ltda.; Sul limita com José Antônio da Silveira Junior e Adriana Ribeiro Garcia Bernardes Zampieri, Leste limita com alinhamento da Rua 24 de Outubro; Oeste limita com alinhamento da Avenida Isaac Póvoas (antiga Rua do Coxim). Caminhamento: Partindo do M-1, cravado no alinhamento da Rua Isaac Póvoas (antiga Rua do Coxim) em comum com José Antônio da Silveira Júnior, deste segue com Rumo Magnético de 34°34’10’’ NW e distância de 22 metros divisando com alinhamento da Avenida Isaac Póvoas (antiga rua do Coxim) até encontrar o Marco M-2, cravado no alinhamento da Avenida Isaac Póvoas (antiga rua do Coxim), deste segue com Rumo Magnético de 59º40’13’’ NE e distância de 32,63 metros divisando com a Kadri Empreendimentos Ltda. até encontrar o marco M-3, deste segue divisando com a CAP Deville Administração de Bens e Participações Ltda. com os seguintes Rumos Magnéticos e distancias respectivas: 5417’18’’NW e distância de 2,46 metros até encontrar o Marco M-5; 58°40’28’’ NE e distância de 12,49 metros até encontrar o marco M-6; 59°09’18’’ NE e distância de 12,93 metros até encontrar o marco M-7, cravado no alinhamento da Rua 24 de outubro, deste segue com Rumo Magnético de 38°46’48’’ SE e distância de 9,20 metros divisando com alinhamento da Rua 24 de outubro até encontrar o Marco M-8 cravado no alinhamento da Rua 24 de Outubro deste segue divisando com Adriana Ribeiro Garcia Bernardes Zampieri com os seguintes Rumos Magnéticos e distancias respectivas: 56°04’07’’SW e 25,72 metros até encontrar o Marco M-9; 30°36’45’’ SE e 11,49 metros até encontrar o Marco M-10; 58°04’52’’SW e 10,80 metros até encontrar o Marco M-11; 61°51’48’’SW e 4,24 metros até encontrar o marco M-12, deste segue com Rumo Magnético de 59°11’57’’ SW e distância de 29,20 metros divisando com José Antônio da Silveira Junior até encontrar o Marco M-1, ponto inicial da descrição do perímetro. Obs.: Encontra-se edificada uma casa de morada com frente para Rua 24 de Outubro nº 527, antigo nº 31. Encontra-se edificada uma casa sob o nº 430 ou 502 com frente para a Rua do Coxim com 7 peças: Hall, sala, dois dormitórios, um corredor, cozinha, banheiro, com wc”.

Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (ID 24483489).

Irresignados, os réus/apelantes aduzem que não praticaram qualquer ato que prejudique os autores apelados, pelo contrário, são vítimas de quem praticou as alterações tanto quanto os autores/apelados.

Sustentam que não efetuaram qualquer alteração nos registros do imóvel, já que o adquiriram com a descrição contida na matrícula de propriedade dos mesmos, o que restou comprovado pela perícia técnica.

Asseveram que a alteração ocorreu quando da lavratura de uma escritura pública de constituição de hipoteca firmada pelos vendedores do imóvel aos réus/apelantes e desde a matrícula nº. 9972 do 2° Oficio de Cuiabá que gerou a matrícula nº. 88.476 do 2° Oficio de Cuiabá que gerou a matrícula nº. 25.504 do 7° Ofício de Cuiabá o imóvel contém a descrição contida na escritura pública firmada pelos réus/apelantes em 2012.

Mencionam que a alteração foi efetuada pelos antecessores dos réus/apelantes sob orientação/determinação do CRI, justamente para que ficasse retificada no título uma situação de fato que já se encontrava consolidada em todos os lotes lindeiros.

Destacam que a vendedora do lote aos réus/apelantes é prima dos autores/apelados, e todos os lotes lindeiros tem a mesma disposição e consequentemente a mesma metragem, de tal modo que, não poderia apenas o terreno da D. Alba, que vendeu aos réus/apelantes, possuir metragem menor.

Arguem que não há que se falar em retificação ou alteração da matrícula como pretendem os autores/apelados. Até porque, se fosse devida, ela deveria ser efetivada não só nas matrículas nºs. 25.504 e 88.476 mencionadas pela sentença, mas também nas anteriores que contém a mesma descrição, qual seja, a matrícula nº. 9572 do 2° Ofício de Cuiabá.

Defendem que, apesar de o Juízo singular entender que as demais matérias arguidas fossem irrelevantes para a solução do litígio, razão não o assiste, porquanto, necessário se faz a análise da questão referente à exceção de usucapião arguida em sede de defesa.

Argumentam que, restou evidente a parcialidade por parte do perito judicial, que a todo tempo se preocupou em defender exclusivamente a tese dos autores/apelados, não fundamentando suas conclusões conforme as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como, a todo tempo se esforçou em defender preposições de levantamento realizado
in loco
, por aparelho GPS de

consulta, não apresentando as coordenadas ajustadas da área em litígio, o que é de suma importância para o esclarecimento dos fatos.

Salientam a necessidade da redução da verba honorária fixada, dada a sua exorbitância (ID’s 24483494/24483496).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’S 24483950/24483951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025338-45.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno do acerto ou não da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nula a alteração realizada
na matrícula nº. 25.504, Livro, do Cartório do 7º Ofício e Quarta Circunscrição Imobiliária da Capital e na matrícula anterior nº. 88.476, Livro 02, do Cartório do 2º Ofício e Primeira Circunscrição Imobiliária da Capital, determinando o retorno à descrição originária; e, por consequência,

determinar a retificação do registro imobiliário do imóvel da matrícula nº. 12.223, do Livro 02, do Cartório do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá.

Pois bem.

Pelo que dos autos consta, resta incontroverso nos autos que houve a alteração da matrícula referente ao imóvel litigioso e, pelo que indica a petição inicial, tal alteração deu-se pelos antigos proprietários
Joaquim Nunes de Figueiredo e Alba Calhao de Figueiredo.

Com efeito, extrai-se da própria inicial que, quando estes
antigos proprietários, há cerca de 60 (sessenta) anos,
buscaram empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, mediante hipoteca do referido bem e, no ato da elaboração da escritura de hipoteca, excluíram do texto da descrição do imóvel a expressão
“pequeno quintal” e substituíram pela expressão “terreno retangular de 20,00 metros de frente e 50,00 metros pelos lados”
, fazendo a transcrição no Livro 2-C, fls. 257, sob o nº. 2.933, do Cartório do 2º Ofício (ID 2447993 – Pág. 5), o que se corrobora pelo documento encartado ao ID 24475046.

Nesse contexto, tem-se que, independentemente de quem realizou a referida alteração, certo é que ela ocorreu, de maneira que, não podem os adquirentes de boa-fé, ora réus/apelantes serem prejudicados quanto a fato ocorrido há quase 60 (sessenta) anos, inclusive porque, pelo que consta do caderno processual, tal fato, era de ciência de toda a família da qual os autores/apelados fazem parte, tanto que não houve qualquer manifestação contrária a tal situação, qual seja, o tamanho, a metragem e a ocupação da área.

Logo, em que pese o art. 212 da Lei n°. 6.015/73 possibilitar a retificação da matrícula do imóvel, a fim de fazer constar as informações corretas/anteriores acerca do imóvel, no caso, entendo ser incabível a pretendida retificação, principalmente em razão do tempo decorrido entre a sua alteração e o pedido em questão.

É que, na hipótese, prevalece a tese aventada pelos réus/apelantes em sua peça defensiva, referente à exceção de usucapião referente à superfície litigiosa de 163,56m2, além daquela área construída, sobre a qual não recai nenhuma litigiosidade.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que os réus/apelantes, bem como seus antecessores, vêm exercendo sobre o bem posse justa, ininterruptamente, sem oposição e com
animus domini
da área
sub judice
.

Nesse contexto, convém trazer à colação o que dispunha os artigos 550 e 551 do Código Civil de 1916 (legislação vigente à época da propositura da ação),
verbis
:

Art. 550. Aquele que,
por vinte anos sem interrupção
, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis.

Art. 551.
Adquire também o domínio do imóvel
aquele que, por dez anos entre presentes, ou quinze entre ausentes
, o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé
.

Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município e ausentes os que habitem município diverso
.

Assim, se considerado o ano de 1951 como o termo inicial da posse (quando celebrado o contrato de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca, momento no qual alterou-se a matrícula do imóvel), quando do ajuizamento desta ação ordinária, já havia transcorrido o lapso temporal legal há décadas, restando preenchidos, portanto, todos os requisitos para a ocorrência da prescrição aquisitiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ÁREA INFERIOR À CONSTANTE DO REGISTRO. POSSE EXERCIDA PELO RÉU. LAUDO PERICIAL. EXCEÇÃO DO DOMÍNIO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA 237/STF.REQUISITOS PRESENTES. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.1. Nos termos da Súmula 237/STF, e de reiterada jurisprudência da Corte Suprema, desde o acórdão conduzido pelo voto do Min. Orozimbo Nonato (RE 8.952- MG, j.06.07.1948), têm-se que A usucapião pode ser arguido em defesa", em ações reais (reivindicatória, demarcatória e divisória), por força da norma contida na segunda parte do art. 505/CCv/1916 ou mesmo do § 1º, do art. 2.10/CCv/2002.2.
Comprovado pelo laudo pericial encontrar-se o imóvel demarcando na posse dos requeridos, os quais a exercem com os requisitos do art. 550/CCv/1916 (1.228, atual) c/c art. 2.028/CCv/02, em que pese o registro imobiliário conste em nome da parte autora,
deve ser reconhecida a exceção do domínio por usucapião deduzida na defesa, a impedir a pretensão demarcatória inicial
.
3. Apelação Cível à que se nega provimento. ACÓRDÃO.
(TJPR - 17ª C.Cível - AC - 926410-4 - Terra Roxa - Rel.: Juiz Francisco Jorge - Unânime - J. 16.03.2016).

Portanto, c
omo dito, os réus/apelantes demonstraram terem cumprido satisfatoriamente, não só o lapso temporal legal, como também que a posse se deu ininterruptamente, sem oposição e com
animus domini
, de maneira que a declaração da prescrição aquisitiva em favor deles é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para, acolher a exceção de usucapião arguida pelos réus/apelantes, declarando a prescrição aquisitiva dos réus/apelantes da porção de áreas em questão, e, assim, impedir a retificação do registro imobiliário requerido na inicial. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020